Tribunal: STF
Processo: RHC 268625
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.  REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.    
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 1.041.707, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. REVOGAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR E REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTA NO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REGRESSÃO CAUTELAR. MORADOR DE RUA. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O Superior Tribunal de Justiça já manifestou que, "nos termos do art. 146-C, I, da LEP, o apenado submetido a monitoramento eletrônico tem que observar as condições e limites estabelecidos para deslocamento. Ao violar a zona de monitoramento, o apenado desrespeitou ordem recebida, o que configura a falta grave tipificada no art. 50, VI, c/c o art. 39, V, ambos da LEP' (HC 438.756/RS, rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j. 5/6/2018, DJe 11/6/2018)" (AgRg no HC n. 618.454/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 3/11/2020, republicado DJe de 12/11/2020, grifei). 
2. Destaque-se que "[a] jurisprudência do STJ estabelece que, embora o descarregamento da tornozeleira eletrônica possa caracterizar falta grave, cabe ao juízo da execução avaliar, caso a caso, se a situação foi causada por intenção deliberada do apenado. (AREsp n. 2.287.685/RN, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJ EN de 26/12/2024). 
3. No caso, a despeito da mencionada situação de rua em que se encontra o apenado, não se verificou qualquer esforço do reeducando em se apresentar à justiça, a fim de justificar a impossibilidade de cumprimento das condições impostas, em razão de eventual vulnerabilidade.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
 
Colhe-se dos autos que o recorrente cumpria pena em regime semiaberto harmonizado, mediante monitoramento eletrônico, quando foi determinada a regressão cautelar para o regime fechado, com expedição de mandado de prisão, em razão da violação do sistema de monitoração eletrônica. 
Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução, o qual restou desprovido pelo Tribunal de origem.
Contra essa decisão, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.
Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na regressão do regime prisional do paciente.
Alega que “o descarregamento do equipamento de monitoração eletrônica decorreu exclusivamente da ausência de recursos materiais”. Argumenta que “a regressão do paciente ao regime fechado tão somente em razão do descarregamento do equipamento de monitoração eletrônica – ocorrência que, pelas condições desumanas de vida do paciente, já era absolutamente previsível e esperada – se torna absolutamente irrazoável e ilegal e dissociada das condições fáticas que deveriam ser analisadas quando da avaliação da falta cometida”. Destaca, “que a Resolução nº 425 do Conselho Nacional de Justiça desaconselha a colocação de tornozeleira eletrônica em apenados ou réus em situação de rua” e, ainda, que a Resolução nº 412/2021 do mesmo Conselho, “estabelece como diretriz a necessidade de considerar as especificidades e necessidades das pessoas em situação de rua em todas as fases do processo penal e da execução da pena”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“3. Por tais motivos, requer o conhecimento e o provimento do presente Recurso Ordinário a fim de restabelecer o regime semiaberto harmonizado sem monitoração eletrônica ao paciente.”

A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REGRESSÃO DE REGIME. NÃO CONHECIMENTO OU NÃO PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Recurso ordinário constitucional interposto contra acórdão que manteve o indeferimento liminar de habeas corpus. O recorrente busca afastar a regressão cautelar ao regime fechado, motivada pelo descumprimento das condições de monitoração eletrônica. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível recurso ordinário contra decisão que não enfrentou o mérito do writ na instância de origem; e (ii) saber se o descumprimento das obrigações do monitoramento eletrônico justifica a regressão cautelar de regime. 
III. RAZÕES DA MANIFESTAÇÃO 
3. O recurso ordinário para o STF pressupõe a existência de decisão denegatória de mérito, o que não ocorre quando o tribunal de origem indefere liminarmente o habeas corpus. 
4. A análise de matérias não examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça configura indevida supressão de instância e extravasamento de competência constitucional.
5. O descumprimento das condições de monitoração eletrônica, como o descarregamento voluntário do dispositivo, caracteriza falta grave e autoriza a regressão para regime mais severo (art. 118, I, da LEP). 
6. A discussão sobre a desproporcionalidade da medida em razão da situação de vulnerabilidade do apenado demanda dilação probatória e análise em processo administrativo, sendo inviável na via estreita do writ. 
IV. CONCLUSÃO E TESE 
7. Manifestação pelo não conhecimento do recurso ou, caso conhecido, pelo não provimento. 
Tese da manifestação: “1. É incabível o recurso ordinário constitucional contra acórdão que não julga o mérito da ação mandamental na instância de origem. 2. A violação injustificada das regras de monitoramento eletrônico configura falta grave e fundamenta a regressão cautelar de regime prisional”.

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] Os fundamentos consignados pela Corte estadual, para caracterizar a conduta como falta grave, não se mostram desarrazoados ou ilegais.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou que, "nos termos do art. 146-C, I, da LEP, o apenado submetido a monitoramento eletrônico tem que observar as condições e limites estabelecidos para deslocamento. Ao violar a zona de monitoramento, o apenado desrespeitou ordem recebida, o que configura a falta grave tipificada no art. 50, VI, c/c o art. 39, V, ambos da LEP' (HC 438.756/RS, rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j. 5/6/2018, DJe 11/6/2018)" (AgRg no HC n. 618.454/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 3/11/2020, republicado DJe de 12/11/2020, grifei).
No mesmo sentido [...]
Além disso, uma vez configurada a falta disciplinar de natureza grave, está devidamente fundamentada a regressão de regime como um dos consectários legais da transgressão.
A propósito [...]
Por fim, destaque-se que "[a] jurisprudência do STJ estabelece que, embora o descarregamento da tornozeleira eletrônica possa caracterizar falta grave, cabe ao juízo da execução avaliar, caso a caso, se a situação foi causada por intenção deliberada do apenado" (AREsp n. 2.287.685/RN, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 26/12/2024).
Sob tal enfoque, é imperioso salientar que, a despeito da mencionada situação de rua em que se encontra o apenado, não se verificou qualquer esforço do reeducando em se apresentar à justiça, a fim de justificar a impossibilidade de cumprimento das condições impostas, em razão de eventual vulnerabilidade. 
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “uma vez configurada a falta disciplinar de natureza grave, está devidamente fundamentada a regressão de regime como um dos consectários legais da transgressão”. Com efeito, o decisum objurgado não diverge da orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de regressão cautelar de regime com fundamento na prática de falta grave. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DA PRISÃO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da possibilidade de regressão cautelar da prisão com fundamento na prática de falta grave. Precedentes. 3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 212.032-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO REGIME SEMIABERTO. REGRESSÃO AO REGIME FECHADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 210.041-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/2/2022)

Ademais, no que tange à alegação de que “o descarregamento do equipamento de monitoração eletrônica decorreu exclusivamente da ausência de recursos materiais”, verifico que o Tribunal a quo destacou que “a despeito da mencionada situação de rua em que se encontra o apenado, não se verificou qualquer esforço do reeducando em se apresentar à justiça, a fim de justificar a impossibilidade de cumprimento das condições impostas, em razão de eventual vulnerabilidade”. Ainda, o Tribunal de origem,  ao julgar o agravo em execução, destacou que o paciente “não se desincumbiu do ônus de comprovar justificativa plausível para o descarregamento da tornozeleira eletrônica e, consequentemente, para a incerteza quanto ao seu paradeiro”, e que ”embora o apenado alegue encontrar-se em situação de rua, referida condição jamais foi formalmente comunicada ao juízo de primeiro grau, seja por intermédio da Defesa, seja pelo próprio reeducando”.
Desta forma, divergir das conclusões a que chegaram as instâncias de origem, demandaria uma indevida incursão no conjunto fático-probatório dos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente